Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729157-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S/A APELADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante de pagamento (ID 23546101) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência, sob pena da necessidade de recolhimento do preparo em dobro para conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator